Tribunal: STF
Processo: ARE 782156
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. União e Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Recurso extraordinário com agravo. Ação por desapropriação indireta. Tema nº 1.031 da Sistemática da Repercussão Geral. Enquadramento. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Provimento.



    1. Originariamente, trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por particulares contra a FUNAI e a União, em decorrência da ampliação dos limites da Área Indígena Aripuanã, tendo-se decidido, no acórdão recorrido, pelo direito à indenização dos autores.



    2. O caso se enquadra no Tema nº 1.031, no qual a Suprema Corte reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada nos autos do feito paradigma (RE nº 1.017.365/SC), em data posterior ao início do julgamento dos presentes agravos internos.



    3. Diante de tais circunstâncias, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral, devendo-se aplicar, oportunamente, a tese que vier a ser definida no julgamento de mérito do Tema nº 1.031.



    4. Agravos regimentais providos.